Tribunal: STF
Processo: ARE 1539221
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO E BIODIESEL ACRESCIDOS À MISTURA DA GASOLINA TIPO “C” E DO ÓLEO DIESEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRÁS. DIFERIMENTO PREVISTO NOS §§ 13 E 14 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO CONVÊNIO ICMS 110/2007, INCLUÍDOS PELO CONVÊNIO ICMS 54/2016. SEGREGAÇÃO DO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO. ARGUIDA BITRIBUTAÇÃO, SEGUNDO CONCLUSÃO DA ADI 4.171. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu  recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DO ICMS SOBRE O ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL (AEAC) E O BIODIESEL (B100) ADICIONADOS À MISTURA DA GASOLINA TIPO C E ÓLEO DIESEL B5. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA “PARA TRÁS”. SISTEMÁTICA DE DIFERIMENTO PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS 110/2007, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO CONVÊNIO ICMS 54/2016.AUSÊNCIA DA PREVISÃO DE “ESTORNO” MEDIANTE RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO.



    I. Como o combustível vendido ao consumidor é produzido pela mistura de combustível derivado de petróleo e de combustível renovável, há necessidade de compatibilização dos diferentes sistemas de tributação a que estão sujeitos, mediante a adoção de mecanismos capazes de assegurar o adequado recolhimento do ICMS.



    II. A Constituição Federal, através do seu art. 155, § 5º, delimita que as regras necessárias à concretização da tributação dos combustíveis serão estabelecidas por convênio firmado entre os Estados e o Distrito Federal.



    III. Mediante a celebração do Convênio ICMS 110/2007 - que veio ser acrescido/modificado pelas regras do Convênio ICMS 54/2016, objeto de impugnação - os entes federados convencionaram utilizar o instituto da substituição tributária, combinando as modalidades “pra frente”, quanto aos derivados do petróleo, e “para trás”, quanto ao álcool e ao biodiesel.



    IV. Nas operações de venda de álcool etílico anidro combustível (AEAC) e de biodiesel B100 das usinas produtoras às distribuidoras de combustíveis, ocorre a postergação (diferimento) do pagamento do imposto, cabendo à distribuidora informar à refinaria a aquisição do combustível renovável para que esta deduza o valor relativo ao ICMS diferido, que será destinado ao Estado em que situada a usina produtora do combustível renovável, conforme a regra do art. 155, § 4º, III, da CF, e, também, em razão do que prevê a cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS 110/2007.



    V. Ao promover o julgamento da ADI n. 4.171/DF, o Supremo Tribunal Federal não dirimiu a inconstitucionalidade do emprego da sistemática explanada em epígrafe, mas, tão somente, da determinação do “estorno” do valor do ICMS mediante a realização de um novo recolhimento, tal qual a previsão do § § 10º e 11º, da cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS 110/2007, revogados pelo Convênio ICMS 8/2016.



    VI. O emprego da sistemática prevista nos SS 13º e 14º, da cláusula vigésima do Convênio ICMS 110/2007 - introduzidas pelo Convênio ICMS 54/2016 - não implica a cobrança em duplicidade do ICMS sobre o álcool etílico anidro combustível (AEAC) ou do biodiesel B100, eis que o valor a ser complementado pelas distribuidoras ao estado de destino da gasolina tipo *C" e do óleo diesel B5 — nos termos previstos na cláusula décima oitiva, § 3º, |, do Convênio ICMS 110/2007 - não engloba novo pagamento de ICMS sobre os combustíveis renováveis que foram adicionados às misturas.



    VII. Denegada a segurança, resta prejudicada a análise do 2º apelo, o qual objetivava a compensação/restituição dos valores indevidamente pagos.



    REEXAME NECESSÁRIO E 1º APELO CONHECIDOS E PROVIDOS. 2º APELO JULGADO PREJUDICADO.”   



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, aponta violação aos artigos 150, inciso I; e 155, inciso II e § 2º, inciso XII, "b", da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da incidência do óbice das Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De início, saliento que o acórdão a quo não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte ao validar o diferimento do ICMS em operações interestaduais com combustíveis como as que se debate in casu, máxime à luz do decidido no julgamento do Tema 694 da Repercussão Geral, RE 781.926, rel. Min. Dias Toffoli, em que o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O diferimento do ICMS relativo à saída do álcool etílico anidro combustível (AEAC) das usinas ou destilarias para o momento da saída da gasolina C das distribuidoras (Convênios ICMS nº 80/97 e 110/07) não gera o direito de crédito do imposto para as distribuidoras”.



    No mais, destaco do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    "Em prefácio, cumpre esclarecer que a gasolina tipo "C" e o óleo diesel B5, vendidos ao consumidor final nos postos de gasolina, são obtidos da mistura da gasolina tipo "A" e do óleo diesel, derivados do petróleo, com álcool etílico anidro combustível (AEAC) e biodiesel B100, de origem renovável.



    Como o combustível vendido ao consumidor é produzido pela mistura de combustível derivado de petróleo e de combustível renovável, há necessidade de compatibilização dos diferentes sistemas de tributação a que estão sujeitos, mediante a adoção de mecanismos capazes de assegurar o adequado recolhimento do ICMS.



    Para alcançar essa finalidade, a Constituição Federal, através do seu art. 155, § 5°, delimitou que as regras necessárias à concretização da tributação dos combustíveis seriam estabelecidas por convênio firmado entre os Estados e o Distrito Federal.



    [...]



    Importa destacar que os convênios são responsáveis por definir arquétipos para a concessão de benefícios e para substituição tributária em matéria de ICMS, integrando o sistema delineado pela Constituição Federal junto à lei complementar, as leis estaduais e os atos infralegais.



    Nesse horizonte e, através da celebração do Convênio ICMS 110/2007 - que veio ser acrescido/modificado pelas regras do Convênio ICMS 54/2016, objeto de impugnação - os entes federados convencionaram utilizar o instituto da substituição tributária, combinando as modalidades "pra frente", quanto aos derivados do petróleo, e "para trás", quanto ao álcool e ao biodiesel.



    Em razão disso e, nas operações envolvendo a venda de álcool etílico anidro combustível (AEAC) e de biodiesel B100 das usinas produtoras as distribuidoras de combustíveis, ocorre a postergação (diferimento) do pagamento do imposto, cabendo à distribuidora informar à refinaria a aquisição do combustível renovável para que esta deduza do valor total a ser repassado ao Estado de destino da gasolina tipo "C" e do óleo diesel B5, o valor relativo ao ICMS diferido, que será destinado ao Estado em que situada a usina produtora do combustível renovável, conforme a regra do art. 155, § 4º, III, da CF - já transcrita -, e, também, em razão do que prevê a cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS 110/2007.



    [...]



    Ao promover o julgamento da ADI n. 4.171/DF, o Supremo Tribunal Federal não dirimiu a inconstitucionalidade do emprego da sistemática explanada em epígrafe, mas, tão somente, da determinação do "estorno" do valor do ICMS mediante um novo recolhimento, tal qual a previsão do §§ 10° e 11°, da cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS 110/2007, posteriormente revogados pelo Convênio ICMS 8/2016.



    [...]



    Conforme demonstrado, o emprego da sistemática prevista nos §§ 13° e 14°, da cláusula vigésima do Convênio ICMS 110/2007 não implica a cobrança em duplicidade do ICMS sobre o álcool etílico anidro combustível (AEAC) ou do biodiesel B100, ressaindo, igualmente, que o valor a ser complementado pelas distribuidoras ao estado de destino da gasolina tipo "C" e do óleo diesel B5 — nos termos previstos na cláusula décima oitiva, § 3°, inciso I, do Convênio ICMS 110/2007 — não engloba novo pagamento relativo ao valor do ICMS sobre os combustíveis renováveis adicionados às misturas.



    [...]



    Diante disso, verifico que não houve instituição de novo tributo, tampouco bitributação, mas, apenas, sistematização da substituição tributária na comercialização de combustíveis compostos pela mistura de derivados de petróleo e biocombustíveis, a qual é permitida mediante a celebração de convênio, nos termos das regras e precedentes já transcritos, a implicar a denegação da segurança." (grifos acrescentados)



    À luz, pois, de tais excertos da ratio decidendi do acórdão recorrido, desponta que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Em sentido análogo, cito as seguintes ementas de precedentes desta Corte:



    "Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Combustível. Convênio CONFAZ nº 110/2007. Alterações pelo convênio CONFAZ nº 54/2016. Alegação de bitributação. Controvérsia de índole infraconstitucional.



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1500647 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2024 - grifos acrescentados)



    "Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. icms complementar. Operação interestadual. Gasolina c e biodiesel b. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo improvido.



    I. Caso em exame 1. Argui-se o desacerto da decisão recorrida, uma vez que as violações decorrem do convênio firmado no âmbito do CONFAZ-ICMS 54/2016, sendo desnecessário o reexame do conjunto fático probatório.



    II. Questão em discussão 2. Discute-se se a análise de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais, relativos à ocorrência ou não da bitributação do ICMS, demanda incursão no acervo fático-probatório.



    III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido assentou a ausência de duplicidade de tributação no caso. A reversão do entendimento passa necessariamente pelo reexame do acervo fático-probatório e esbarra no óbice da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese 4. Agravo desprovido." (ARE 1480267 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 3/10/2024 - grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há fixação ou majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente